Tribunal: TJES
Processo: 0001743-11.2014.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001743-11.2014.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEICAO 2006 ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que decretou a penhora de valores mantidos em conta bancária do recorrente, que alega serem provenientes de sua atividade profissional como advogado. O recorrente pleiteia a impenhorabilidade das quantias com base no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, a limitação da penhora nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são oriundos de atividade remuneratória do recorrente, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) verificar a aplicabilidade do art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, independentemente de sua origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas trazidas aos autos, consistentes em cópias de alvarás judiciais, não são suficientes para comprovar que os valores bloqueados pelo juízo de primeiro grau são originários do exercício da advocacia, inviabilizando a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Apesar da ausência de comprovação da origem remuneratória, aplica-se ao caso o art. 833, X, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos, desde que não se comprove má-fé, fraude ou abuso de direito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR; AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ).

No presente caso, não há provas de que o recorrente tenha agido com má-fé, fraude ou abuso de direito na manutenção dos valores bloqueados, o que justifica a limitação da penhora apenas sobre os valores que ultrapassarem o limite de 40 salários-mínimos, em observância ao princípio do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, é aplicável independentemente da origem dos valores, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, referente a valores provenientes de atividade remuneratória, exige prova cabal da origem dos recursos bloqueados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Ordinária Presencial - 16.07.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001743-11.2014.8.08.0049

APELANTE:
ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

Ao examinar com acuidade os autos, constato que o recorrente alega desempenhar a atividade profissional de advogado, com a qual mantém seu sustento e de sua família, sendo as quantias bloqueadas fruto de tal atividade, como se vê da petição id. nº 29320014 dos autos de primeiro grau.

Ocorre que as provas dos autos não são suficientes para comprovar que as quantias bloqueadas pelo juízo de primeiro grau são oriundas do exercício da profissão de advogado.

É certo que o recorrente carreou ao feito cópias de alvarás judiciais oriundos da Justiça do Estado de Minas Gerais, como se observa do id. nº 30051118 dos autos de origem.

Todavia, tais elementos de prova não são suficientes para conduzir a um juízo de certeza acerca da natureza remuneratória dos importes bloqueados, razão pela qual inaplicável a regra disposta no art. 833, IV, do CPC.

Mesmo diante dessa conclusão, entendo ser aplicável ao caso em julgamento o disposto no inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 833. São impenhoráveis:

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Na hipótese, apesar dos fundamentos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
, entendo que não restou comprovado que o recorrente tenha agido em eventual abuso, má-fé ou fraude na movimentação e mesmo na manutenção de ativos financeiros em conta bancária.

Assim, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a sentença recorrida não está em consonância com o disposto no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque deve ser a indisponibilidade alvo da limitação estatuída no referido tipo legal.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em dele divergir, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformar em parte a sentença recorrida, com vistas a limitar a conversão da indisponibilidade em penhora dos ativos financeiros pertencentes ao recorrente ao importe que ultrapassar o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001743-11.2014.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEICAO 2006 ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL, ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DOS REIS - MG88348, ANDRE PIMENTEL CAMPOS - MG121209
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação civil pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu a indisponibilidade em penhora dos valores constritos, extinguindo a fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por força do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de honorários de profissional liberal.

Pois bem, da interpretação da norma e do confronto das teses apresentadas com precedentes das diversas cortes do país, inclusive deste e. TJES, verifico
não haver
razões para reforma do
decisum
atacado. Explico.

C
onsoante sabido,
prevê
o artigo 833 do Código de Processo Civil
, como regra, a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de honorários por profissional liberal
,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade que outrora era absoluta encontra-se mitigada pelo § 2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002621-80.2023.8.08.0000, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL – REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS – EXCEÇÃO – RELATIVIZAÇÃO – RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. 2. Todavia, é sabido que as regras de impenhorabilidade não são absolutas. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes. 4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva.
5. O C. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES,

Agravo de Instrumento n°
5003652-09.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Data
de julgamento
: 28/Jul/202
2)

Foi sob esse prisma que o c. STJ, em julgamento de embargos de divergência, consolidou por maioria a jurisprudência sobre a questão, proferindo decisão com o seguinte teor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)[não existem destaques no original]

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.
(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Voltando-me ao caso concreto, verifico que
o
apelado não

logrou acostar
ao feito de origem

documentos
minimamente
capazes de demonstrar que
a manutenção da indisponibilidade decretada

em

conta

teria
o condão de colocar em risco
sua
subsistência
ou de sua

fam
ília, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo.

Outrossim,
extrai-se dos autos que
o executado em questão
não possui uma única fonte de renda, eis que atua como advogado e exerce atividades no ramo de shows e eventos. Assim, como bem consignado pelo douto Magistrado
a quo
, não é possível vislumbrar qualquer vinculação dos valores bloqueados em sua conta com seu trabalho de profissional liberal, provenientes da advocacia.

Ou seja, de todo o conjunto probatório,
não há como
conclui
r
que a
indisponibilidade decretada nos autos de origem tenha efetivamente incidido

sobre a
remuneração
do executado, tampouco que a medida tenha comprometido

seu sustento ou de sua família, em prejuízo da
satisfação
de
necessidades básicas.

Por derradeiro, quanto à tese de que
o
s
valor
es bloqueados devem permanecer

“à disposição do juízo até o trânsito em julgado do recurso remetido à instância superior”
,
novamente sem razão o apelante, considerando que referido recurso foi recebido pela Corte Superior sem efeito suspensivo (vide decisão no ID 6395368) e, portanto, não obsta o cumprimento do comando sentencial.

Dessa f
eita
, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE P
ROVIMENTO,

mantendo hígida
a
sentença
vergastada
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

25ª Sessão Ordinária - Presencial de 13/08/2024

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO CÍVEL: 0001743-11.2014.8.08.0049

APELANTE: ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO – VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Em que pese, de fato, não seja possível aferir pelos documentos juntados nos autos a natureza remuneratória dos importes bloqueados apta a atrair a aplicação do art. 833, IV do CPC, deve ser observada, por outro lado, a regra do art. 833, X do mesmo diploma.

O mencionado artigo objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Inclusive, o STJ fixou entendimento no sentido de que (...) "
a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
(...)". Uma vez não constatada a má-fé, deve ser mantida a impenhorabilidade. Vejamos a íntegra da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.070.525/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Portanto, com a devida vênia ao eminente Relator, embora inicialmente tenha acompanhado o seu voto, após novamente analisar os autos, reformulo o meu entendimento para acompanhar o voto divergente proferido pela e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, dando parcial provimento ao recurso, observando-se a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
por meio da qual pretende,
Altair Vinicius Pimenta Campos

(Id. 6395380), ver reformada a sentença de Id. 6395369 que, em sede de ação civil pública, converteu a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e extinguiu o feito na forma do inciso II do art. 924 do CPC.

O

eminente
R
elator

negou
provimento
ao
recurso
para manter hígida a sentença vergastada.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanhada pelos ínclitos Desembargadores Janete Vargas Simões e Júlio Cesar Costa de Oliveira, inaugurou divergência para
dar parcial provimento ao apelo
, com vistas a limitar a conversão da indisponibilidade em penhora do valor que ultrapassar 40 salários mínimos.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto de
divergência
, conforme passo a explanar.

No caso,
cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da constrição de ativos localizados em conta corrente
.

Segundo a cláusula de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC,
os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
são insuscetíveis de constrição
, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de verba alimentar ou quando os rendimentos excederem 50 salários mínimos, na forma do § 2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

À míngua de comprovação da origem do dinheiro, não sendo possível afirmar que o numerário provém da atividade da advocacia, descabe afirmar que os ativos localizados em conta do apelante se revestem da cláusula de impenhorabilidade prescrita no inciso IV do art. 833 do CPC.

Entretanto, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”

(AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).

A propósito, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.

1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015),
é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Nesse contexto, os valores bloqueados junto às contas correntes de
Altair Vinicius Pimenta Campos
devem ser convertidos em penhora naquilo que ultrapassar 40 salários, porquanto abrangidos pela cláusula de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, admitindo-se a constrição do valor excedente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
divergente

para
dar
parcial
provimento
ao apelo.

É como voto.